Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-87.2022.8.11.0025
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001246-87.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE MARTINS PEREIRA - CPF: 874.164.171-04 (APELADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 963.594.471-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS NA SEGUNDA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação do acusado pelo crime a si imputado, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação penal n.
1001246-87.2022.8.11.0025
que julgou improcedente a denúncia para absolver
Alexandre Martins Pereira
, da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inciso I (ameaça exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público apresentou suas razões recursais pugnando pela reforma da sentença absolutória para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, uma vez que a autoria e a materialidade no presente caso estão devidamente provadas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. Subsidiariamente, requereu a majoração da sanção basilar no sentido de negativar a circunstância judicial referente aos antecedentes, a incidência da agravante da reincidência e a aplicação das causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (Id. 223827680).

Nas contrarrazões encartadas no Id. 223827686, a Defesa do apelado rechaça as argumentações deduzidas pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 29/09/2021, por volta das 05h00min, na Rua Campos do Jordão, Bairro Módulo 06, na cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
ALEXANDRE MARTINS PEREIRA
, consciente e dolosamente,
subtraiu para ele coisa alheia móvel, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, consistente em um celular Samsung A10S, de cor vermelho, pertencente à vítima
Airton de Jesus Avila
.

Conforme restou apurado, na data dos fatos
Airton
e sua esposa
Sebastiana Ribeiro Avila
aguardavam a abertura do Posto de Saúde do Módulo 06 para realizar consulta médica, quando em determinado momento
ALEXANDRE
se aproximou deles em companhia de sua comparsa não identificada, encostou uma arma de fogo na cabeça de
Airton
e exigiu que ele entregasse a chave de sua motocicleta (fls. 11/13 do ID 85752300).

Consta que na ocasião
Airton
se recusou a entregar a chave do veículo, momento em que
ALEXANDRE
exigiu que ele entregasse o aparelho celular, caso contrário atiraria nele. Diante da ameaça de morte a vítima entregou o celular ao denunciado e ele rapidamente se evadiu do local acompanhado de sua comparsa (fls. 11/13 do ID 85752300).

Extrai-se que algumas horas depois
Airton
e sua esposa compareceram à Delegacia de Polícia, registraram boletim de ocorrência, descreveram as circunstâncias dos fatos e indicaram em termos de declarações as características físicas dos suspeitos (fls. 05, 12 e 18 do ID 85752300).

Ressai dos autos que posteriormente foi apresentado fotografias de suspeitos contidas nos arquivos da Delegacia para
Airton
e
Sebastiana
, oportunidade em que eles reconheceram
ALEXANDRE
como autor do roubo (fls. 28/33 do ID 85752300).

Diante do Exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio de seu agente signatário, denuncia
ALEXANDRE MARTINS PEREIRA
como incurso nas sanções do
art. 157, §§ 2o, inc. II (concurso de pessoas) e 2o-A, inc. I (ameaça exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal
, devendo ser ele processado, seguindo-se o rito ordinário – arts. 396 a 405 do Código de Processo Penal – ouvindo-se na instrução a vítima e a testemunha abaixo citadas, que devem ser intimadas por serem imprescindíveis, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação”
(Id. 223827187).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da prática do crime de roubo circunstanciado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela condenação do apelado pelo referido ilícito, sustentando que a autoria delitiva ficou comprovada, no caso vertente.

Embora os argumentos expendidos em prol da condenação do apelado, após detida análise dos autos, tenho que a pretensão deduzida na peça irresignativa não deve prosperar.

Com efeito, conquanto no caso vertente, a materialidade delitiva ressaia incontestável da portaria n. 2021.10.8256, boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 2021.13.23604 e relatório n. 2022.7.43263, igual raciocínio não se aplica à
autoria
, pois, na fase judicial, não foram produzidas provas suficientes de que o apelado tenha perpetrado a conduta típica descrita na inicial acusatória, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“Como citado no relatório, a acusação busca a condenação do acusado
Alexandre Martins Pereira
pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), sob o argumento de que há nos autos provas suficientes para fundamentar a condenação.

Adianto, pois, que o apelo ministerial não merece acolhimento.

Compulsando os autos, constata-se que as provas angariadas ao longo do feito, de fato, não apontam com segurança e clareza quem seria o autor do delito.

Embora a vítima tenha afirmado reconhecer o acusado como sendo o autor do crime, a narrativa constante no Boletim de Ocorrência lavrado encontra-se em desarmonia com o reconhecimento fotográfico realizado, sendo que nenhuma outra prova foi produzida que corroborasse o infirmado reconhecimento.

Assim, têm-se apenas suposições e indícios de que o apelado teria cometido o crime.

Veja-se as provas constantes do feito:

“COMPARECEU NESSA DELEGACIA O SR. AIRTON DE JESUS AVILA PARA RELATAR QUE NESSA DATA E HORA SUPRACITADA ESTAVA MAIS A SUA ESPOSA SEBASTIANA RIBEIRO AVILA ESTAVAM SENTADOS DENTRO DO POSTO DE SAÚDE NO MODULO 06 (PARA FICHA DE ATENDIMENTO) QUANDO DE REPENTE CHEGOU UM CASAL PERGUNTANDO A HORA E PUXOU UMA ARMA DA CINTURA APONTOU PARA A CABEÇA DO SR AIRTON E PERGUNTOU 'O SR É POLICIAL? O SR ESTÁ ARMADO?', LOGO EM SEGUIDA COMEÇOU A PEDIR A MOTO DO COMUNICANTE. O COMUNICANTE RELUTOU A ENTREGAR, ASSIM ELE LEVOU O CELULAR DA VÍTIMA E DISSE QUE ERA FUGITIVO E QUE IRIA EMBORA DE JUÍNA.
DIZ O SR AIRTON QUE OS ASSALTANTES ERAM MORENOS/NEGROS
E O HOMEM ERA ALTO MAGRO ESTAVA DE JAQUETA, BONÉ ESCURO, E QUE NO MOMENTO OUTRAS PESSOAS COMO TESTEMUNHAS. RELATA O COMUNICANTE QUE A SUA ESPOSA FICOU MUITO APAVORADA E QUE FORAM EMBORA, VINDO AGORA CONFECCIONAR ESSE BOLETIM DE OCORRENCIA. O SR AIRTON DE JESUS, DIZ QUE ESSE CELULAR FOI GANHADO DE SUA FILHA MORA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E QUE NÃO POSSUI A NOTA NESSE MOMENTO. É O RELATO”.
(BO no 2021.252843 – registrado no dia do crime - 29/09/2021).

“[...] Era um cara magro, alto, branco, só que eu
não consegui definir a feição do rosto dele
porque eu não olhava muito no rosto dele, ele tinha nariz fino, tava de calça mole com bolso do lado, jaqueta escura, deu pra ver que era escura porque lá tava meio escuro, quem vai definir certinho que viu o rosto dele foi a minha esposa, eu não fiquei olhando no rosto dele com medo da reação dele ficar agressivo'; QUE perguntado se o suspeito tinha alguma tatuagem, respondeu: 'então, eu não percebi' [...]” (Termo de declaração Airton de Jesus Avila - vítima - fls. 16-18).

“[...] ‘ele era alto, bem magro mesmo, rosto fino, barbudo barba meio avermelhada, não deu pra ver muita coisa porque ele tava de jaqueta escura, boné escuro também e calça comprida meio amarelada’ [...]” (Termo de declaração Sebastiana Ribeiro Avila - fls. 22-24).

“[...] Deslocamos então até o local do crime e não angariamos nenhuma câmera de monitoramento que pudesse ter flagrado o momento da ação criminosa do suspeito, porém a vítima Sebastiana nos informou que o suspeito que cometera o crime tratava-se de um homem alto, magro, aproximadamente uns 35 anos de idade e possuía a barba ruiva. Logo com as afirmativas da vítima, bem como pelo modus operandi suspeitamos que o autor do crime seria a pessoa de Alexandre Martins Pereira, sendo que este é habitual na prática deste crime. Destarte mostramos diversas fotografias do acervo desta delegacia de polícia para as vítimas, sendo que estas afirmaram reconhecer, sem sombra de dúvidas, a pessoa de Alexandre Martins Pereira [...]” (Relatório de investigação - fl. 30).

“[...] O juízo está diante de novamente que, como num processo anterior, de discussão sobre a validade do reconhecimento fotográfico, porque não há que nenhuma outra, nenhuma outra prova, já o réu, nega a autoria delitiva. Posso começar a discussão da sentença, salientando que é necessário esclarecer, standards probatórios no que diz respeito a uma

condenação. Standards probatórios são padrões, né? Probatórios é que tem uma estreita relação com o erro judicial, ou seja, quanto mais rigoroso é o standard probatórios mais se reduz o risco de condenar se um inocente, quanto menos rigoroso for o standard probatório, mais a chance é de condenar um culpado, ou seja, dá uma relação entre rigorosidade ou flexibilidade entre os standards probatórios, é diretamente relacionado aos falsos positivos ou falso negativo. A questão é estabelecer qual o risco aceitável. Mas então eu começo pela análise do boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência, que inicia o procedimento ele começa por trazer o seguinte relato (...) E aqui a gente começa a ter os primeiros, as primeiras pistas de quem seria o assaltante. Diz o senhor Airton que os assaltantes eram morenos/negros e o homem era alto e magro, estava de jaqueta, boné escuro e que no momento tinha outras pessoas como testemunhas, relata o comunicante que a sua esposa Sebastiana ficou muito apavorada e que é o que foram embora vindo agora lavrar esse boletim de ocorrência (..). Esse é o relato então, primeira pista que do boletim de ocorrência é que os assaltantes eram morenos/negros. Então, e o avanço no depoimento do senhor Airton e depois, quando o senhor aí entendeu o filho, o senhor aí esclarece que era um cara magro, alto, branco. Só que eu não conseguiu definir a feição do rosto dele, porque eu não olhava muito, é não, não olhava muito. Ele tinha nariz fino (...) Aí recebe que essas características que a Sebastiana acrescenta. Ela traz um relato de que ele era alto, bem magro, rosto fino, barbudo, com uma barba meio avermelhada. E aqui no relatório de investigação, o relatório de investigação do IT. 8 5752 300, né? Já tem a informação de que o suspeito, colheu da vítima, de que o assaltante era um homem alto, magro, aproximadamente 35 anos de idade e possuía barba ruiva? E aí a Sebastiana, depois vem e faz o reconhecimento fotográfico. Traz que ele era alto, magro, rosto fino, barbudo, barba meio avermelhada. E aí há aqui um reconhecimento fotográfico da Sebastiana, depois a do Airton, dizendo que ele era alto, mago, rosto fino, barba meio avermelhada, mesma coisa, né? Aí tem a foto do acusado, na página ID 8 5752 300. E tem também o acusado em audiência hoje é, além também da declaração do Airton dizendo que reconheceu no reconhecimento fotográfico, acrescentando aqui que ele era banco, né? E alto. E aí temos então o relatório das investigações e também apontando se tratava de uma pessoa branca? Então eu tenho aqui um cenário que hoje a dona Sebastiana foi ouvida e acrescentou uma certeza absoluta de que era o acusado. Então tenho aqui é esse dilema, né? Em que eu presto credibilidade ao depoimento da vítima, nessa oportunidade, mas não posso deixar de considerar o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial (...) em que a polícia narra que o Airton chegou e disse que os assaltantes eram morenos/negros. Estamos diante de uma dúvida que eu não consigo avançar, para.... Não que eu esteja a dizer que as vítimas aqui mentiram ou prestaram depoimento distorcido. Mas a polícia é o estado. Ele precisa entregar esse procedimento pro juiz extreme de dúvida. Não tenho dúvida que a vítima lá foi sincera aqui, disse, “olha, eu reconheci a pessoa lá mesmo, reconheci a pessoa lá. Agora, eu não posso “desver”, né? A gente está falando dessa palavra em si, que no Boletim de ocorrência aqui, onde a polícia narra que as vítimas disseram que ocorrência que os assaltantes eram morenos/negros. De modo que não vejo outra solução que, de novo, tinha impasse do standard probatório seguro porque eu preciso de o mínimo de prova, da palavra vítima que reconhece, reconhecimento fotográfico.
Mas com uma lacuna desse tamanho em que temos, num primeiro momento, assaltante, assaltantes negros, morenos, depois, assaltante alto, branco, de barba ruiva avermelhada, e eu tenho então, um impasse aqui que eu não tenho prova suficiente para um édito condenatório, então absolvo o acusado da imputação a ele trazida pelo Ministério Público.
Encerrada audiência, encerrada a sentença, uma boa tarde a todos.” - (trecho da sentença em conformidade com as mídias digitais)

Ocorre que a vítima na data do crime, quando registrou o boletim de ocorrência, narrou que os assaltantes eram morenos ou negros, e, em outra ocasião, ainda na fase policial, afirmou que era um homem alto, magro, de pele branca e barba avermelhada. Desse modo, constata-se que, de fato, há uma contradição bastante grande entre as descrições das características físicas do autor do crime.

A vítima
Sebastiana
relatou em juízo que, ao proceder o termo de reconhecimento pessoal, haviam diversas fotografias com várias pessoas e somente reconheceu a de
Alexandre
, conforme consta dos Termos de Reconhecimento Fotográfico acostado ao feito às fls. 35-38.

Outrossim, deixou-se de proceder o formal reconhecimento pessoal em juízo.

Por sua vez, o acusado, em juízo, negou veementemente a prática criminosa.

Insta salientar que não houve prisão em flagrante do acusado,
bem como que a
res
furtiva não foi encontrada na posse dele e nem sequer foi ratificado seu reconhecimento em juízo.

Inobstante as suspeitas iniciais, o cerne da questão é que as provas angariadas expuseram suspeitas quanto ao acusado, porém, nada atesta de forma concreta a autoria delitiva, sobretudo quando considerada a discrepância da descrição de suas características físicas na fase inquisitória.

Como visto, não merece prosperar a pretensão do apelante. Embora seja necessário admitir a existência de indícios apontados pelo apelante, não é possível observar a constituição de um quadro eficiente para a decretação de decisão condenatória, como bem valorou o Magistrado de piso em sua sentença.

(...)

No caso sob exame, vislumbra-se que os indícios de autoria foram colhidos na fase inquisitorial, porém, em juízo, as dúvidas permaneceram, de modo que continuou nebuloso o envolvimento do apelado no crime, sejam pelas provas judiciais ou inquisitoriais.

As contradições presentes no boletim de ocorrência lavrado não dão margem segura para uma condenação.

Deste modo, o conjunto probatório não pôde apontar com certeza o acusado como sendo o autor do crime.

Logo, inexistem nos autos provas suficientes capazes de embasar um édito condenatório, já que indícios de autoria não foram corroborados pela instrução processual.

(...)

Nessa esteira, ausentes nos autos qualquer indicação concreta e extreme de dúvida da participação direta ou indireta do apelado no evento criminoso noticiado, a absolvição é medida certeira com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
.”
– destaquei.

Desta feita, chega-se à inarredável conclusão de que nos autos não existem elementos sólidos para autorizar a condenação do acusado, como pretendido pelo
Parquet
, motivo pelo qual a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe, em decorrência da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com o saudoso doutrinador Heleno Fragoso, afirmou:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e Fragoso, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO – LAUDO PERICIAL QUE NÃO CORROBORA A TESE ACUSATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a tese acusatória está amparada em testemunhos que não presenciaram o fato, não havendo outros elementos a imputar claramente a autoria ao réu
.”
(TJMT, N.U 0001308-55.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.1.2022) –destaquei.

“Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas”
(TJSC, APR n. 20120480652 SC, j. 20.8.2012).

Assim, concluo que há sérias restrições quanto à efetiva participação do apelado no injusto, tendo em vista que há nos autos elementos que ensejam dúvidas sobre a autoria no crime descrito na exordial acusatória.

Por fim, entendo que a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia não encontra lastro seguro nos autos, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida.

Com a manutenção da sentença absolutória fica prejudicado os demais pleitos recursais.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024